Tribunal: TJDFT
Processo: 0734415-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0734415-98.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: LEONARDO DOS ANJOS FERREIRA DE SOUZA EMBARGADO: J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Retirem-se os autos da pauta de julgamento do dia 25.11.2020. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora